Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, pela prática do crime de estelionato. O apelante pleiteia absolvição sob o argumento de ausência de dolo e de atipicidade da conduta, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual. Subsidiariamente, requer absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura mero inadimplemento contratual, afastando o dolo necessário à caracterização do crime de estelionato; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio se comprova quando o agente, desde o início da relação, atua com artifício ou ardil para induzir a vítima em erro.
A ausência de intenção inicial de cumprimento da obrigação diferencia o estelionato do mero inadimplemento civil. Havendo dolo antecedente, configura-se o tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui valor probatório relevante quando corroborada por outros elementos de prova colhidos nos autos.
O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.
A tese de atipicidade por ausência de dolo ou de insuficiência probatória não encontra respaldo nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A celebração de contrato com dolo antecedente, com falsa promessa de prestação de serviço e ausência de intenção de cumprimento, configura crime de estelionato e não mero inadimplemento contratual.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crime patrimonial.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, VII.